Tribunal: TJDFT
Processo: 0719644-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. FURTO SIMPLES CONEXO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo denunciado contra sentença que o pronunciou pelos crimes de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) e tentativa de furto simples conexo (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri. O acusado alegou legítima defesa e ausência de provas da propriedade do bem supostamente furtado, requerendo a impronúncia e o arquivamento da acusação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia do recorrente pelos crimes imputados; e (ii) estabelecer se a alegação de legítima defesa poderia justificar a absolvição sumária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem juízo de certeza quanto à culpabilidade do réu, sendo inviável a absolvição sumária salvo nos casos de prova incontestável de excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso concreto.
4. Os elementos probatórios, incluindo laudos periciais e testemunhos, indicam que o recorrente tentou subtrair uma lona e, após ser impedido pela vítima, arremessou-lhe uma pedra na cabeça, causando traumatismo cranioencefálico grave e posterior falecimento.
5. A tese de legítima defesa não se mostra manifesta a ponto de afastar a competência do Tribunal do Júri, pois há divergência nos depoimentos quanto à dinâmica dos fatos, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença.
6. A tentativa de furto está respaldada por indícios suficientes de autoria, havendo testemunhas que confirmam que o recorrente tentou subtrair o objeto e que a consumação do delito só não ocorreu porque a vítima flagrou a ação.
7. Em respeito ao princípio do in dubio pro societate, deve-se permitir que o Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, aprecie as teses defensivas e a existência de eventual excludente de ilicitude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à culpabilidade do réu.
2. A legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária se demonstrada de forma incontestável nos autos, sendo inviável afastá-la na fase de pronúncia em caso de dúvida razoável.
3. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, a submissão do acusado ao Tribunal do Júri é medida necessária para garantir o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, caput, 155, caput, e 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 415.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 127.900/AM, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03.03.2016.
STJ, RHC 138.678/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20.10.2020.
TJDFT, Acórdão 1864243, 07003779620218070009, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 16.05.2024.